Tribunal: TJES
Processo: 5025047-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025047-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025047-15.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I. CASO EM EXAME

1.
Alega o autor ser correntista do banco réu e titular da conta corrente n° 18.612-0, na Agência n° 3480-0. Afirma que, em 27/06/2022, teve um cheque de R$ 490,00 devolvido por insuficiência de saldo, motivo pelo qual, na data de 28/06/2022, complementou o saldo de sua conta. Aduz que, no dia 30/06/2022, o cheque foi dado como compensado, contudo, em 01/07/2022, o banco informou sua devolução, apesar de o extrato bancário indicar a compensação e um saldo remanescente de R$ 33,54. Explica que o Réu justificou o ocorrido em razão de realização de um PIX antes da compensação, porém os extratos comprovam o contrário. Diante disso, o Autor requer a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2.
A r. sentença julgou parcialmente parcialmente a ação, condenando o banco requerido em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado contra a sentença, visando a majoração do dano moral arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O presente recurso consiste em estabelecer se o valor da indenização fixado no valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A existência de dano extrapatrimonial é incontroverso nos autos, sendo reconhecida a lesão sofrida pelo autor em razão da devolução indevida do cheque. A matéria devolvida a esta turma recursal se refere tão somente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

5.
À luz disso, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

6.
No caso dos autos, a quantia fixada pelo Juízo de origem é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogo. Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, e em consonância com o Tema 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)